Tribunal: TJPA
Processo: 0002265-47.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
EMENTAREVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. I E II C/C 70, AMBOS DO CP. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERENTE QUE NÃO TERIA SIDO INTIMADA DA REFERIDA DECISÃO. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA REALIZADA POR EDITAL, UMA VEZ QUE A AUTORA NÃO FOI ENCONTRADA NO ENDEREÇO QUE DECLINOU NOS AUTOS, NA FORMA DO ART. 392, INC. IV, DO CPP. NULIDADE REJEITADA. TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, UMA VEZ QUE FORAM CONSIDERADAS COMO DESFAVORÁVEIS À REQUERENTE COM FUNDAMENTO NO LUCRO FÁCIL QUE JÁ É PUNIDO PELO PRÓPRIO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE NÃO FORAM TOTALMENTE DESFAVORÁVEIS PORQUE PARTE DA RES FURTIVA FOI RECUPERADA E NÃO EXISTE PROVA QUE AS VÍTIMAS SOFRERAM ABALOS MORAIS. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA REDUZIR AS PENAS IMPOSTAS À REQUERENTE. DECISÃO UNÂNIME.1. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. A requerente respondia o processo em liberdade e não foi encontrada no local que declinou nos autos como sua residência para ser intimada da sentença condenatória, agindo corretamente o magistrado a quo em proceder sua intimação por edital, na forma do art. 392, inc. IV do CPP, não havendo qualquer equívoco na certificação do trânsito em julgado do édito condenatório. Nulidade rejeitada.2. REDUÇÃO DA PENA. Na fixação da pena base (fls. 110) verifica-se que das 08 (oito) circunstâncias judiciais, 04 (quatro) militaram em desfavor da requerente, quais sejam a sua culpabilidade e personalidade bem como as circunstâncias e consequências do crime. Ocorre que as circunstâncias do delito foram valoradas em desfavor da recorrente com elemento integrante do tipo penal do roubo, qual seja, o lucro fácil, havendo, pois, bis in idem. Além disso, as consequências do crime não são todas desfavoráveis à requerente, uma vez que parte dos bens subtraídos foram recuperados, conforme o depoimento de uma das vítimas e não há prova de que as vítimas tenham sofrido qualquer abalo moral. Portanto, há de se reconhecer, tão somente quanto a estes vetores, TERATOLOGIA na sua apreciação, o que impõe a redução das reprimendas impostas. 3. PENA APLICADA. Considerando que somente os vetores da culpabilidade e da personalidade militam em desfavor da requerente, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, tendo em vista que cada vetor judicial contrário à requerente equivale a 09 (nove) meses de reclusão, resultado da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais e 15 (quinze) dias multa. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, incs. I e II ? antiga redação), aumentam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (ano) e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, totalizando o quantum de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa. Presente, ainda, o concurso formal de crimes (CP, art. 70), majoram-se as sanções em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, perfazendo as penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 46 (quarenta e seis) dias multa, sendo que o valor do dia multa corresponde a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.4. Revisão parcialmente procedente. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

REVISÃO CRIMINAL Nº 0002265-47.2019.8.14.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
REQUERENTE: ERINETE DAS NEVES DE AQUINO
ADVOGADA: LOYS DENIZE MARIA ARAGÃO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISORA: DESEMBARGADORA VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. I E II C/C 70, AMBOS DO CP. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERENTE QUE NÃO TERIA SIDO INTIMADA DA REFERIDA DECISÃO. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA REALIZADA POR EDITAL, UMA VEZ QUE A AUTORA NÃO FOI ENCONTRADA NO ENDEREÇO QUE DECLINOU NOS AUTOS, NA FORMA DO ART. 392, INC. IV, DO CPP. NULIDADE REJEITADA. TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, UMA VEZ QUE FORAM CONSIDERADAS COMO DESFAVORÁVEIS À REQUERENTE COM FUNDAMENTO NO LUCRO FÁCIL QUE JÁ É PUNIDO PELO PRÓPRIO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE NÃO FORAM TOTALMENTE DESFAVORÁVEIS PORQUE PARTE DA
RES FURTIVA
FOI RECUPERADA E NÃO EXISTE PROVA QUE AS VÍTIMAS SOFRERAM ABALOS MORAIS. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA REDUZIR AS PENAS IMPOSTAS À REQUERENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1.

NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
A requerente respondia o processo em liberdade e não foi encontrada no local que declinou nos autos como sua residência para ser intimada da sentença condenatória, agindo corretamente o magistrado
a quo
em proceder sua intimação por edital, na forma do art. 392, inc. IV do CPP, não havendo qualquer equívoco na certificação do trânsito em julgado do édito condenatório. Nulidade rejeitada.
2.

REDUÇÃO DA PENA.
Na fixação da pena base (fls. 110) verifica-se que das 08 (oito) circunstâncias judiciais, 04 (quatro) militaram em desfavor da requerente, quais sejam a sua culpabilidade e personalidade bem como as circunstâncias e consequências do crime. Ocorre que as circunstâncias do delito foram valoradas em desfavor da recorrente com elemento integrante do tipo penal do roubo, qual seja, o lucro fácil, havendo, pois,
bis in idem
. Além disso, as consequências do crime não são todas desfavoráveis à requerente, uma vez que parte dos bens subtraídos foram recuperados, conforme o depoimento de uma das vítimas e não há prova de que as vítimas tenham sofrido qualquer abalo moral.
Portanto, há de se reconhecer, tão somente quanto a estes vetores, TERATOLOGIA na sua apreciação, o que impõe a redução das reprimendas impostas.
3.

PENA APLICADA
. Considerando que somente os vetores da culpabilidade e da personalidade militam em desfavor da requerente, fixa-se a pena base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa
, tendo em vista que cada vetor judicial contrário à requerente equivale a 09 (nove) meses de reclusão, resultado da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais e 15 (quinze) dias multa. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, incs. I e II - antiga redação), aumentam-se as penas
em 1/3 (um terço)
, equivalentes a
01 (ano) e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa
, totalizando o
quantum
de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.
Presente, ainda, o concurso formal de crimes (CP, art. 70),
majoram-se as sanções em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa
, perfazendo
as penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 46 (quarenta e seis) dias multa, sendo que o valor do dia multa corresponde a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.
4.

Revisão parcialmente procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar parcialmente o pedido de revisão criminal, condenando a requerente pelo crime do art. 157, §2º, incs. I e II (antiga redação), do CP, às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 46 (quarenta e seis) dias multa, sendo que o valor do dia multa corresponde a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM CRUZ JÚNIOR

Belém, 11 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

ERINETE DAS NEVES DE AQUINO
, inconformada com a sentença, transitada em julgada, que a condenou às penas de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, c/c 70, todos do CP, interpôs a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

A requerente alega que o trânsito em julgado do édito condenatório é nulo, pois não foi intimada pessoalmente da sentença.

Aduz que nenhuma das circunstâncias judiciais milita em seu desfavor, motivo pelo qual a pena base deve ser fixada no mínimo legal.

Pede a procedência do pedido a fim de que, anulado o trânsito em julgado, as reprimendas sejam revistas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e improcedência do pleito.

À revisão da Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar.

É o relatório.

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 02/06/2006, na Cidade de São Francisco do Pará, a requerente, acompanhada de outros três comparsas, ingressaram em uma Van que fazia linha Igarapé-açu - Castanhal, ocasião em que , mediante grave ameaça exercida com a
rma
de fogo, subtraíram os pertences dos passageiros, sendo presos em flagrante delito por uma guarnição da Polícia Militar.

Eis a suma dos fatos.

DAS RAZÕES DO PEDIDO

A requerente alega que o trânsito em julgado do édito condenatório é nulo, pois não foi intimada pessoalmente da sentença.

Analisando os autos, verifica-se que a requerente foi beneficiada com a liberdade provisória em 06/07/2006 (fls. 14) e, como não foi encontrada no endereço que declinou na ação penal, foi intimada da sentença por meio de edital (fls. 77).

Ora, se a requerente respondia o processo em liberdade e não foi encontrada no local que declinou nos autos como sua residência para ser intimada da sentença condenatória, agiu corretamente o magistrado
a quo
em proceder sua intimação por edital, na forma dado art. 392, inc. IV do CPP. Logo, não há qualquer equívoco na certificação do trânsito em julgado do édito condenatório.

DA REDUÇÃO DA PENA

Aduz a requerente que nenhuma das circunstâncias judiciais milita em seu desfavor, motivo pelo qual a pena base ao mínimo legal.

Na fixação da pena base (fls. 110) verifica-se que das 08 (oito) circunstâncias judiciais, 04 (quatro) militaram em desfavor da requerente, quais sejam a sua culpabilidade e personalidade bem como as circunstâncias e consequências do crime.

A culpabilidade, ou seja, o juízo de reprovação da conduta que excede o já previsto para o tipo penal, foi corretamente valorada, ante a premeditação do delito e o fato da requerente ter humilhado as vítimas.

De igual forma, a personalidade da recorrente está corretamente apreciada em seu desfavor, uma vez que se negou a devolver as roupas da criança que foi uma das vítimas do roubo, revelando ser desprovida de compaixão.

Por outro lado, as circunstâncias do delito foram valoradas em desfavor da recorrente com elemento integrante do tipo penal do roubo, qual seja, o lucro fácil, havendo, pois,
bis in idem.

Além disso, as consequências do crime não são todas desfavoráveis à requerente, uma vez que parte dos bens subtraídos foram recuperados, conforme o depoimento da vítima Elvira Almeida Mendonça (fls. 43), e não há prova de que as vítimas tenham sofrido qualquer abalo moral.

Portanto, há de se reconhecer, tão somente quanto a estes vetores, teratologia na sua apreciação, o que impõe a redução das reprimendas aplicadas.

Considerando que somente os vetores da culpabilidade e da personalidade militam em desfavor da requerente, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, tendo em vista que cada vetor judicial contrário à requerente equivale a 09 (nove) meses de reclusão, resultado da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais e 15 (quinze) dias multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, incs. I e II - antiga redação), aumentam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (ano) e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, totalizando o quantum de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Presente, ainda, o concurso formal de crimes (CP, art. 70), majoram-se as sanções em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, perfazendo as penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 46 (quarenta e seis) dias multa, sendo que o valor do dia multa corresponde a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e julgo parcialmente procedente o pedido de revisão criminal, a fim de condenar a requerente pelo crime do art. 157, §2º, incs. I e II (antiga redação), do CP às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 46 (quarenta e seis) dias multa, sendo que o valor do dia multa corresponde a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator